Tribunal: TJSP
Processo: 2118583-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Recuperação Judicial – Decisão determinativa da transferência de valores penhorados em execução proposta contra a recuperanda para conta judicial vinculada à recuperação judicial, impedido o levantamento de valores já deferido naquele Juízo – Pendência de julgamento de recurso interposto contra a impugnação à penhora ajuizada na execução - Ajuizamento da recuperação judicial quando ainda não

Ementa:
Recuperação Judicial – Decisão determinativa da transferência de valores penhorados em execução proposta contra a recuperanda para conta judicial vinculada à recuperação judicial, impedido o levantamento de valores já deferido naquele Juízo – Pendência de julgamento de recurso interposto contra a impugnação à penhora ajuizada na execução - Ajuizamento da recuperação judicial quando ainda não tinha sido sequer postulado o levantamento de valores – Observância dos arts. 6o, §4o e 52 da Lei 11.101/2005 – Decisão mantida – Recurso desprovido.